Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-65.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027619-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA GONCALVES - CPF: 889.038.692-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027619-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS INCAPACITANTES. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento, o qual visava garantir o afastamento de servidora pública estadual portadora de doenças crônicas e incapacitantes do exercício de suas funções para tratamento de saúde, enquanto tramita ação judicial de aposentadoria por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal com fundamento nos laudos médicos apresentados; e (ii) avaliar se a negativa de afastamento pela administração pública ofende o direito à saúde e outros princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se a verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão recorrida, não se admitindo aprofundamento probatório nesta fase.

4.

Os laudos médicos apresentados pela agravante, embora atestem incapacidade, divergem da avaliação oficial da Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária, que concluiu pela aptidão funcional para readaptação.

5.

A realização de perícia judicial é imprescindível para resolver o conflito probatório e assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

6.

A presunção relativa de veracidade dos atos administrativos não foi suficientemente afastada pelas provas apresentadas pela agravante.

7.

A ausência de comprovação inequívoca de dano grave ou de difícil reparação, aliado ao encaminhamento para readaptação funcional, justificam o indeferimento da tutela recursal em análise perfunctória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela recursal para afastamento funcional exige prova robusta e inequívoca de incapacidade laboral total e permanente, não sendo suficiente a divergência entre laudos médicos particulares e oficiais.

2.

A análise probatória aprofundada e contraditória deve ocorrer em perícia judicial no curso da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar nº 04/1990, arts. 229 e seguintes.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027619-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Ana Paula Pereira Gonçalves
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 243211663)
,
que, nos autos do recurso de
agravo de instrumento n. 1027619-65.2024.8.11.0000
, interposto contra
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e
Estado de Mato Grosso,
indeferiu pedido de tutela recursal para afastamento do cargo público em razão de sua incapacidade de trabalho, conforme alegado no contexto de ação de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (ID 248847194), a Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o direito ao afastamento está amparado em dispositivos legais, como os artigos 229 e seguintes da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e a Instrução Normativa nº 016/2023/SEPLAG.

Afirma que, a administração pública, em contradição com os próprios laudos periciais, negou o afastamento necessário para o tratamento médico, violando princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Diz que, a situação de saúde da agravada compromete os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, garantidos constitucionalmente.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, garantindo a tutela recursal nos moldes pleiteados, a fim de assegurar o afastamento de suas funções públicas enquanto realiza o devido tratamento médico.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 251160186), o
Estado de Mato Grosso
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027619-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Ana Paula Pereira Gonçalves
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 243211663)
,
que, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1027619-65.2024.8.11.0000, interposto contra
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e
Estado de Mato Grosso,
indeferiu pedido de tutela recursal para afastamento do cargo público em razão de sua incapacidade de trabalho, conforme alegado no contexto de ação de aposentadoria por invalidez.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em reformar a decisão impugnada, ao argumento de que
o direito ao afastamento está respaldado nos artigos 229 e seguintes da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso) e na Instrução Normativa nº 016/2023/SEPLAG.

Ressalta que, a administração pública, contrariando os próprios laudos periciais, negou o afastamento necessário ao tratamento médico, violando os princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, além de comprometer os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, embora a parte agravante tenha apresentado laudos médicos particulares apontando sua incapacidade, esses divergem do laudo oficial elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária (CPMP) do Mato Grosso Previdência (MTPREV), que concluiu pela aptidão funcional para readaptação.

Ademais, a ausência de perícia judicial submetida ao contraditório impede a confirmação de qualquer incapacidade permanente. Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade dos atos administrativos, que não foi suficientemente refutado pela agravante.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia sobre a incapacidade laboral, é imprescindível a realização de perícia judicial para a concessão de medidas liminares.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº
1024715-46.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, litteris:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

De início,

ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor da decisão agravada:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ANA PAULA PEREIRA GONÇALVES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

A Requerente informa ser Investigadora de Polícia Civil, lotada na Delegacia Regional de Várzea Grande – MT e que faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade, em razão de ter sido diagnostica como “artrite reumatoide soronegativa”.

O juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id. 158896521).

A parte autora manifestação postulando a conceção de tutela cautelar incidental, para determinar que a parte autora seja afastada de suas funções, enquanto persistir a sua incapacidade laboral (id.164665352).

E o breve relato.

Fundamento e decido.

É cediça a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas.

No tocante à probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados pela parte autora. Contudo, os atestados médicos e laudos apresentados pela parte autora, embora de indiquem a existência de incapacidade, encontram-se em contraposição à perícia médica oficial realizada no dia 24/04/2024, pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária – CPMP do Mato Grosso Previdência – MTPREV, que atestou que a requerente não está incapacitada de forma total e permanente para qualquer atividade laboral. Veja-se:

“Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, que no momento, o (a) requerente não está incapacitado(a) de forma total e permanente para qualquer atividade laboral, nos termos da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

As patologias apresentadas não incapacitam para o desempenho do cargo público. Deverá exercer as atividades habituais do cargo público, sem restrições.

(...)

OBSERVAÇÕES: OPINAMOS PELO INDEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SERVIDORA COM CAPACIDADE LABORAL PARA A FUNÇÃO DE ORIGEM”. (sic – id. 158812451).

Nesse contexto, havendo controvérsia sobre o atual estado de saúde da requerente da pretensa incapacidade para o desempenho das novas atividades laborativas, faz-se necessário o processo legal e o devido contraditório.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). [grifo nosso].

Aliado a isso, dispõe o art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009, que: “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência incidental.

Por oportuno, intime-se a requerente, para, no prazo legal, querendo, impugnar a contestação, conforme art. 437 do Código de Processo Civil.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, volte-me o processo concluso.

Intimem-se.

[...] [Destaquei]

No caso específico dos autos, entendo
a priori
que os requisitos não se encontram presentes.

Isso porque, no caso em análise, a Agravante fundamenta seu pedido em laudos médicos particulares que indicam a sua incapacidade para o exercício das funções públicas, mas que, contudo, divergem da avaliação realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do Estado de Mato Grosso, que apontou a aptidão funcional para readaptação.

Além disso, os laudos médicos inseridos nos autos, foram emitidos de forma unilateral, bem como a decisão recorrida pautou-se na prevalência do laudo pericial oficial, elaborado por médico designado pelo ente previdenciário, que não constatou incapacidade total e permanente.

Somado a isso, até o presente momento, não houve realização de perícia médica submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, situação que se afigura imprescindível para a apreciação da alegada incapacidade laborativa de forma criteriosa e imparcial, nos termos dos princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

Assim, tendo em vista as aparentes conclusões diversas entre os laudos médicos particulares trazidos pela Agravante e o laudo elaborado pelo ente público, tenho que, nesse momento processual, não se mostra razoável deferir o afastamento da servidora pública, ora agravante, pois esse conflito somente poderá ser resolvido mediante perícia judicial a ser realizada no curso da lide.

Neste contexto, no limiar do processo, não é possível verificar a veracidade das alegações da recorrente no que tange à real necessidade do pleito, sendo imperiosa a instrução processual do feito para a confirmação das alegações.

Ademais, diante da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, cabia à agravante apresentar conjunto probatório forte o suficiente para mitigar o referido atributo, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.
Havendo controvérsia a respeito da incapacidade laboral, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, incabível a concessão prévia do benefício. 3. Recurso não provido
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023482-74.2023.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE LICENÇA-SAÚDE OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM A CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE E O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE E DA PRETENSA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DAS NOVAS ATIVIDADES LABORATIVAS NA FUNÇÃO EM QUE READAPTADA – NECESSIDADE DE AGUARDAR A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Havendo controvérsia sobre o atual estado de saúde da agravante e da pretensa incapacidade para o desempenho das novas atividades laborativas na função em que veio a ser readaptada, faz-se fundamental a realização de perícia médica judicial para elucidar referidos pontos, motivo por que não há que se cogitar de eventual reforma da decisão originária que indeferiu a tutela de urgência ante o não preenchimento dos requisitos versados no art. 300 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10190776320218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2022) [Destaquei]

Diante desse cenário, não vislumbro, risco de dano grave ou de difícil reparação, já que, não obstante, não tenha sido considerado incapacitada de forma total e permanente para qualquer atividade laboral, foi-lhe prescrita a readaptação das funções laborais, para se evitar prejuízo a saúde da parte Agravante.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão da tutela pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não verifico prima facie a probabilidade do direito em favor da Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.

Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.

Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Ana Paula Pereira Gonçalves
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025